Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720296-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANCA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS - ME, BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DESPACHO Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator